Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO. ERRO MÉDICO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, ou seja, independe dos elementos dolo ou culpa para a sua caracterização, bastando aferir a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Por outro lado, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se no fato do serviço, é subjetiva, sendo aferida a ilicitude no comportamento omissivo sob a hipótese de o Estado deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
3. No caso, a paciente foi submetida a histerectomia total (retirada do útero), após infecção uterina decorrente de cirurgia cesariana. A perícia destacou a imprevisibilidade desse tipo de acometimento clínico, sobretudo porque não havia sinais de qualquer complicação no pós-parto, bem como a realização de procedimentos médicos dentro dos parâmetros adotados pela SESDF, considerando o estado de saúde que a paciente apresentava. Conclui, ao fim, não haver nexo de causalidade entre os serviços médicos prestados e a infecção uterina da Autora, nem conduta omissiva no procedimento de alta da paciente.
4. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE 08/02/2021).
5. Recurso não provido.